Tribunal: TJDFT
Processo: 0753292-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0753292-86.2020.8.07.0000 Paciente: ROGÉRIO PENA BARBOSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Jonas Modesto, OAB/DF 13.743, em favor de PENA BARBOSA, no qual aponta como autoridade coaotra o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal - VEPERA, que indeferiu pedido de viagem com esposa e filhos para Búzios/RJ, entre o período de 10 a 17 de janeiro de 2021. Informa o Impetrante que o paciente cumpre execução penal já no regime aberto, em curso pela Vara especializada do Distrito Federal (VEPERA), decorrente uma imposição de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, imposta pelo STJ no REsp no 1.544.870-DF, ao reformar acórdão absolutório prolatado pela 2a Turma Criminal do eg. TJDFT e restabelecer a sentença condenatória. Esclarece que depois do cumprimento de 1/6 da pena que lhe foi imposta, o ora 2o impetrante progrediu para o regime aberto, estando a cumprir sua pena em prisão domiciliar sem registro de qualquer falta, por mais leve que seja, período que vem exercendo normalmente o seu trabalho junto a Câmara dos Deputados. Alega que considerando já ter sido anteriormente autorizado pelo d. juízo da execução a empreender breves viagens de recreio e de ressocialização juntamente com sua família, e nutrindo a fundada crença de que poderia usufruir de idêntico benefício no alvorecer do ano de 2021 - já que não incorrera em qualquer falta e adotara todas as cautelas inerentes à sua condição de sentenciado durante esses deslocamentos -, e considerando ademais a temida pandemia Sars-Cov-2 que passou a assombrar a humanidade a partir do início do ano de 2020, levando as famílias a tenebroso isolamento dentro de suas casas, o 2o impetrante e ora paciente requereu autorização para viagem e permanência com sua família na cidade de Búzios, localizada na Região dos Lagos, litoral norte fluminense, no período de 10 a 17 de janeiro de 2021. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela não concessão da ordem (ID 22468273). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que a norma de regência, ainda que para executados cumprindo pena em regime semiaberto, devendo ser ressaltado que o Paciente encontra-se em regime aberto (prisão domiciliar) é o deferimento da saída para que o apenado possa visitar a família, conforme dispõe o art. 122, I, da Lei de Execuções Penais, in verbis: “Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família" No presente caso, o Paciente requer autorização para viajar na companhia de sua família, esposa e dois filhos, com previsão de ida e volta, motivo pelo qual autorizo, o deslocamento do Paciente, ROGÉRIO PENA BARBOSA no período de 10 a 17 de janeiro de 2021, para a localidade de Búzios, no Rio de Janeiro, local onde deverá observar os mesmos limites e obrigações a que se submete junto à VEPERA/DF, devendo inclusive informar por petição nos autos, onde poderá ser encontrado no Rio de Janeiro para o acompanhamento desta Desembargadoria, bem como comunicar o seu regresso, que será repassado ao Juízo da VEPERA. Expeçam-se as diligências necessárias para o cumprimento da liminar. Se não houver meios adequados para o cumprimento da liminar em face do horário, fica esta decisão valendo como Carta de Guia, podendo ser consultada por qualquer autoridade no "site" do TJDFT. Após, façam-se os autos conclusos ao eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, Relator Originário. P.R.I. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2021, às 20,37hs. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Em substituição legal